Tribunal: CARF
Processo: 12689.000104/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000104/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.572 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI N. 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN
SRF N. 28/1994, ARTIGO 37, § 2o, COM REDAÇÃO DADA PELA IN SRF
N 510/2005.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á
exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas
a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado,
quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação
ILEGITIMIDADE PASSIVA AGÊNCIA MARÍTIMA
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
DENUNCIA ESPONTANEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000104/2009-58
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lioziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semírams de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 11-43.459,
exarado pela 6a Turma da DRJ/RECIFE :
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05
do processo eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização
Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador, para o ano de 2004,
constatou que a interessada deixou de prestar informações dos dados de
embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
referentes a 76 embarques realizados por navios por ela representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento
do prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando
o infrator à multa de R$ 5.000,00 por embarque, perfazendo um total de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois é mandatária mercantil do
armador ou empresa de transporte, praticando os atos em nome desta, em
seu nome e a sua ordem. Inexiste LEI que imponha ao mandatário a
assunção da responsabilidade pelas obrigações do mandante, e ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei (art. 5°, II, CF/88). Transcreve trechos de julgados de Tribunais
Judiciais;
b) as informações que deverão ser prestadas pelo transportador, são
oriundas dos exportadores, (embarcadores), consequentemente, fica o
transportador dependente destas informações para que possa fazer o
registro no Siscomex, não tendo o poder para exigir que estas
informações lhe sejam passadas dentro do prazo a ser informado à
Autoridade Alfandegada.
Por fim, requer que seja julgado insubsistente o Auto de Infração em face
da ilegitimidade da impugnante para responder pela exação, com o seu
arquivamento.
É o relatório.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/REC assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994 sujeitando o transportador à
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POA, onde defende, em síntese :

- Consoante descrição dos fatos lançados na autuação, os senhores
auditores fiscais asseveram que o transportador marítimo, quando de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, teria descumprido as
disposições contidas nos artigos 37, § 2° e 44 da IN 28/1994, alterada
pela IN 510/2005, ou seja, ter deixado de registrar, no Siscomex, no prazo
assinalado, os dados pertinentes a embarque dessas mercadorias.
Nesse desenvolver aplica a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ora
impugnante, por cada lançamento fora do prazo determinado pela
Instrução Normativa, por cada navio, já devidamente relacionados no
anexo I, do Auto de Infração, num total de R$ 380.000,00 ( trezentos
oitenta mil reais), considerando-a como se transportadora marítima fosse.
Vale esclarecer, que a Instrução Normativa N° 28/94 alterada pela IN
510/2005, prevê que o TRANSPORTADOR, no caso de embarque
marítimo, tem o prazo de sete dias para fazer o registro dos dados
pertinentes ao embarque das mercadorias, com base nos documentos por
eles emitidos no Siscomex.
- Da insubsistência da autuação
- Em primeiro, faz-se necessário notar, que a agência marítima,
conquanto alheia ao Contrato de Transporte, trata-se de mera mandatária
comercial do armador, a este vinculado por um ajuste de representação ou
mandato mercantil, falando e agindo sempre em nome e por conta do
armador, nunca em nome próprio. O agente marítimo limita-se a
representar o armador perante terceiros e autoridade portuárias, enquanto
a nave se encontra no porto. É mero preposto do armador e com este não
se confunde. E, embora seja do conhecimento da ré, como autoridade
portuária, não custa lembrar a abrangência das atividades da agência
marítima. Ora. Significa dizer que, a referida autuação é derivada de ATO
"SUPOSTAMENTE" PRATICADO PELO ARMADOR, E NÃO PELO
AGENTE. Sendo assim, não pode se imputar a impugnante alegada.
Neste diapasão, dúvidas não restam acerca da ilegitimidade da
contestante para figurar como infratora no auto emitido pela autora, visto
que, apenas representa o armador infração na condição de mera
mandatária.
- Independente, destes fatos e argumentos, o Recorrente, prestou as
informações, referentes aos embarques das mercadorias, mesmo que
tenha sido fora do prazo da norma, situação que se configura,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

DENUNCIA ESPONTÂNEA, uma vez que, prestou as informações
relativas aos embarques antes de qualquer medida da fiscalização
relacionada à alegada infração, conforme, DDE's, em anexo, referentes a
relação dos navios que compõem o auto de infração.
- Isto posto, comparece perante este Conselho, para requerer digne-se
conhecer da presente RECURSO, dando-lhe PROVIMENTO ,
cancelando as multas aplicadas, no auto de infração/controle n°
0517600/00019/09, que deu origem ao processo administrativo, objeto
deste recurso.

4.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
6.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

7.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada.

8.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

9.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

10.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

11.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

12.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

13.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

14.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

15.

Á época dos fatos geradores, vigia o Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o
imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

16.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem assim
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

17.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

18.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

19.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

20.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

21.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

22.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

23.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

24.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

25.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto não dou provimento rejeito a preliminar e, no mérito, não dou provimento
ao recurso neste ponto.

- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

26.

Alega a recorrente que “ independente, destes fatos e argumentos, o Recorrente,
prestou as informações, referentes aos embarques das mercadorias, mesmo que tenha sido fora do prazo
da norma, situação que se configura, DENUNCIA ESPONTÂNEA, uma vez que, prestou as informações
relativas aos embarques antes de qualquer medida da fiscalização relacionada à alegada infração,
conforme, DDE's, em anexo, referentes a relação dos navios que compõem o auto de infração”.:

27.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea
para fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do
art. 102 do Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

28.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para
sua correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a ela atribuído deve
ser evitado ou revertido. Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior3. Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve
ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que
o caput do art. 138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito
da
importância
arbitrada
pela
autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no parágrafo único do citado
dispositivo legal:
Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.

29.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia
espontânea para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000104/2009-58

é declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer
que ele se configurou no caso concreto.

30.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz.
Esses são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o
direito a esse instituto seja legitimamente exercido.

31.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou
a matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de
no 3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

32.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

33.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.
Conclusão

34.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital